Tribunal: TJBA
Processo: 8041931-86.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8041931-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LEANDRO SAMPAIO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

RECORRIDO: DALVA MARIA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
THAIZE DE CARVALHO CORREIA, FILIPE ALMEIDA PAIVA

K

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO QUERELANTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO COLEGIADA. MÁCULA INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO JULGADO E OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO.

I. O Embargante não demonstrou, de forma concreta, o caráter omisso do Acórdão, revelando, todavia, simples inconformismo diante das conclusões firmadas por esta Corte no anterior julgamento, bem como o propósito de rediscussão da causa sob prisma mais favorável à tese acusatória, reiterando, nestes Aclaratórios, a existência de substrato jurídico-probatório bastante para o recebimento da Queixa-Crime, argumentação que, porém, já fora expressamente apreciada e rechaçada no julgado.

II. Tendo o Acórdão concluído pela falta de tipicidade da conduta atribuída à Querelada, por ausência do dolo caracterizador dos crimes contra a honra, ficava afastada, por consectário lógico, a tese de preenchimento dos requisitos exigidos ao recebimento da Queixa-Crime, cujo rechaço não torna omisso o julgado. Ademais, o Magistrado não está compelido a refutar, de maneira pontual, todos os argumentos porventura suscitados pela parte, quando os fundamentos da Decisão permitem aferir, inclusive por inferência lógica, as razões que respaldam a formação do convencimento judicial e a rejeição das teses com ele incompatíveis. Jurisprudência do STJ.

III. A via dos Aclaratórios não é adequada à veiculação de mera irresignação quanto ao teor do Acórdão proferido, tampouco ao fim de reexame de questões já decididas, até porque a insurgência contra os julgados desta Corte deve ser direcionada às instâncias superiores.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no
Recurso
em Sentido Estrito
n.º

8041931-86.2024.8.05.0001
, sede na qual é
E
mbargante
o Recorrente
Leandro Sampaio Cerqueira
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar os
Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora